Tribunal: TJDFT
Processo: 0711489-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711489-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO AUGUSTO PIRES, FABIANA APARECIDA DOS SANTOS PIRES AGRAVADO: MARIA LAURA PIMENTEL SAVIOTI, IRINEU FELICIO SAVIOTTI D E C I S Ã O Tendo em vista o Dever de Diálogo cometido ao Relator, manifestem-se os agravantes sobre o objeto recursal, tendo em vista a Decisão apontada como agravada, sobre homologação de cálculos, e as demais impugnações trazidas nos autos sobre o Cumprimento de Sentença. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, imediatamente conclusos. I. Brasília, quinta-feira, 22 de abril de 2021, às 1h30min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator